Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. COAUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ÁREA ABERTA AO PÚBLICO. FATO ATÍPICO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelações Criminais interpostas por Edwolber de Morais Feitosa e Patrick Zanardes de Castro contra sentença que os condenou pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal), bem como ao pagamento de indenização mínima por danos materiais no valor de R$ 30.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para condenação pelo furto qualificado; (ii) se a invasão da chácara configura o crime de violação de domicílio; (iii) se as circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade foram adequadamente fundamentadas para justificar o aumento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovada a coautoria no furto qualificado, com emprego de chave falsa e concurso de agentes, sendo suficientes as provas testemunhais, vídeos e a análise do contexto da prisão em flagrante.
A invasão de chácara destinada à plantação e aberta ao público durante o horário comercial não configura violação de domicílio, conforme entendimento doutrinário, sendo a conduta atípica.
A valoração negativa da conduta social e da personalidade não foi adequadamente fundamentada, sendo insuficiente a mera menção a "informações em sentido contrário". A fundamentação genérica deve ser afastada.
A indenização mínima por danos materiais não se justifica, já que não foi comprovado o valor exato do prejuízo sofrido pela vítima com o conserto da motocicleta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:
A invasão de área aberta ao público não configura violação de domicílio quando não destinada a moradia.
É permitida a utilização de uma qualificadora para qualificar o delito e a outra para valoração negativa na pena-base.
A valoração negativa da conduta social e da personalidade exige fundamentação específica e concreta.
A indenização mínima por danos materiais requer comprovação clara do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4o, incisos III e IV; art. 150, § 1o; art. 59. Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1728890, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13/07/2023.